Tribunal: TJMT
Processo: 1035027-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035027-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BENDER DA SILVA PRADO - CPF: 074.109.207-77 (ADVOGADO), MAGDA DA CRUZ MEFFE - CPF: 180.437.028-29 (ADVOGADO), NIKOLAS LENK GOMES - CPF: 324.234.288-71 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), SIMONE MORGADO NIGRO DE SOUZA - CPF: 279.369.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Bunge Alimentos S.A., mantendo decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, diante da alegada inércia da Fazenda Pública quanto à manifestação sobre a garantia apresentada pela executada.

III. Razões de decidir
3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão cautelar impede o início do prazo prescricional, nos termos do art. 151 do CTN.
4. A tramitação processual demonstrou prática de atos que afastam a inércia da Fazenda Pública.
5. Aplicação do entendimento do STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS) e da Súmula 106/STJ, considerando que eventual demora decorreu do regular andamento processual e não da omissão do exequente.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida liminar obsta o curso do prazo prescricional. 2. Não configurada a inércia da Fazenda Pública, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 174; LEF, art. 40; CPC, art. 932, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1035027-10.2024.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e acrescentando que: (i) a decisão monocrática foi omissa, pois não houve a apreciação das alegações apresentadas no agravo de instrumento; (ii) a conclusão da decisão monocrática de que "não houve a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da garantia apresentada pela executada" é omissa, desprovida de qualquer motivação, uma vez que sequer fez referência ou consideração acerca da Certidão ID 29777015 - Pg. 5, bem como do extrato processual anexado aos autos ID 153767616 - Pg. 15; (iii) a decisão monocrática foi omissa por falta de fundamentação para justificar o cabimento da decisão monocrática nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que não foi observado o decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição) para que pudesse ser verificada a prescrição intercorrente, sendo notória a existência no processo de causas interruptivas. Sustenta ainda que o fato de a anotação de suspensão na CDA ter ocorrido formalmente em 2022 não afasta a realidade de que desde a decisão cautelar a exigibilidade estava suspensa, de modo que o prazo prescricional sequer começou a fluir, conforme art. 151 do CTN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado o presente Agravo Interno interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1035027-10.2024.8.11.0000.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi distribuída em 13/01/2014, tendo o despacho citatório sido proferido em 17/01/2014. A executada Bunge Alimentos foi citada por seu representante legal em 31/03/2015 e, em 06/04/2015, apresentou manifestação informando que o débito exequendo era objeto da Ação Cautelar nº 0050274-08.2013.8.11.0041, na qual ofereceu garantia antecipada ao executivo fiscal por meio de Carta Fiança no valor de R$ 7.654.000,00 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil reais), tendo sido concedida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

Em 09/06/2015, foi certificado nos autos (ID 29777015 - Pg. 5) o seguinte: "Na forma do art. 1º, III e da Ordem de Serviço nº 1/2015/GAB, impulsiono os autos para intimar o exequente no prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da petição de fls. 19/76". Consta no extrato processual (ID 153767616 - Pg. 15) que a Procuradora do Estado, Dra. MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA, teve vista dos autos em 15/06/2015.

Em 15/02/2018, foi certificado que os autos da Ação Cautelar foram apensados aos autos da Execução Fiscal. Após a digitalização do processo, a executada peticionou requerendo a preservação do original da Carta de Fiança.

Em 23/09/2020, a executada peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando inércia da Fazenda Pública por mais de 5 anos. Quanto a esta petição, o Estado foi intimado para manifestação, mas deixou transcorrer in albis o prazo.

Posteriormente, em 23/06/2022, foi juntada aos autos a CDA nº 201432 com a informação "SUSPENSA". Em 26/09/2022, o Estado requereu a suspensão da execução por 90 dias, tendo em vista que a CDA permanecia suspensa, sem informar o motivo, pedido que foi deferido. Em 24/03/2023, o Estado novamente pugnou pela suspensão da execução, sendo mais uma vez deferido o pedido.

A executada peticionou pleiteando a substituição da garantia ofertada por uma apólice de seguro garantia no valor de R$ 7.280.399,49, bem como a lavratura de termo de penhora. O Estado concordou com a substituição da garantia, e foi proferida decisão deferindo a substituição, tornando a Carta Fiança sem efeito e intimando a executada para opor embargos à execução.

Em manifestação datada de 01/04/2024, o Estado sustentou a não ocorrência de prescrição intercorrente, informou a alteração da CDA com a exclusão dos nomes dos corresponsáveis e com a atualização da dívida pela tabela SELIC.

O Juízo de primeiro grau afastou a alegação de prescrição intercorrente, fundamentando que não restou caracterizada a inércia do exequente, "senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário", já que houve o oferecimento de garantia da execução, porém o exequente não teria sido intimado a se manifestar se aceita ou não a Carta Fiança, o que impediria o acolhimento da prescrição intercorrente.

Inconformada, a executada interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que: (i) o fundamento para a prescrição que pretende o reconhecimento é a resultante da desídia do Estado do Mato Grosso em face da comprovada inércia para manifestação acerca da garantia oferecida para garantir o juízo da ação exacional, sendo inaplicável o Tema 566 do STJ; (ii) o agravado foi intimado para apresentar manifestação quanto à garantia oferecida, conforme Certidão ID 29777015 - Pg. 5 e pelo extrato processual anexado aos autos ID 153767616 - Pg. 15; (iii) foram mais de 5 anos em que o agravado se manteve inerte, apenas apresentando manifestação em 26/09/2022, isto é, mais de 7 anos após a intimação; (iv) inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, haja vista que não houve demora na citação da agravante, tendo esta ocorrido em 31/03/2015, bem como também não houve demora na intimação do agravado para manifestação.

Em decisão monocrática, este Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, fundamentando que "não há nos autos a efetivação da referida intimação, presumindo-se que, de fato, como exposto na decisão agravada, realmente não houve a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da garantia apresentada pela executada".

A agravante sustenta que a decisão monocrática padece de nulidade por falta de fundamentação, especialmente quanto ao cabimento da decisão monocrática nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, bem como por não ter apreciado adequadamente as alegações apresentadas no agravo de instrumento.

Sem razão a agravante. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, indicando expressamente que o caso em análise dispensava o julgamento do Colegiado por estarem presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão monocrática enfrentou a questão central do recurso, qual seja, a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, concluindo pela sua não configuração. O fato de a decisão não ter analisado pormenorizadamente cada um dos argumentos trazidos pela agravante não implica em nulidade, pois, conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra a agravante.

A agravante sustenta que o Estado de Mato Grosso foi intimado em 09/06/2015 para se manifestar acerca da garantia oferecida, conforme Certidão ID 29777015 - Pg. 5, tendo a Procuradora do Estado retirados os autos em carga em 15/06/2015, conforme extrato processual ID 153767616 - Pg. 15, permanecendo inerte por mais de 5 anos, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à agravante.

Primeiramente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente em matéria tributária possui regramento específico, conforme estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a prescrição intercorrente tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, transcorrendo o prazo de 01 (um) ano de suspensão (art. 40 da LEF) mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN).

No caso em análise, não se verificam as circunstâncias que ensejariam o início do prazo prescricional intercorrente, uma vez que a executada foi regularmente citada e ofereceu garantia idônea mediante carta fiança bancária. Portanto, não se caracterizaram as hipóteses de não localização da devedora ou ausência de bens que ensejariam o início do prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

Ademais, ainda que se considere a alegada intimação da Fazenda Pública em 09/06/2015 e a retirada dos autos em carga em 15/06/2015, há que se considerar que o débito exequendo era objeto da Ação Cautelar nº 0050274-08.2013.8.11.0041, na qual foi concedida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, impede o curso do prazo prescricional. Conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o fato de a anotação de suspensão na CDA ter ocorrido formalmente em 2022 não afasta a realidade de que desde a decisão cautelar a exigibilidade estava suspensa, de modo que o prazo prescricional sequer começou a fluir.

Além disso, é importante ressaltar que a execução fiscal não permaneceu paralisada por inércia exclusiva da Fazenda Pública. Houve diversos atos processuais ao longo do período, como a certificação de apensamento dos autos da Ação Cautelar aos autos da Execução Fiscal em 15/02/2018, a digitalização do processo, a substituição da garantia ofertada, entre outros.

Nesse contexto, não se pode atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade pela eventual morosidade na tramitação do feito, sendo aplicável, por analogia, o entendimento contido na Súmula nº 106 do STJ, segundo o qual a demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Portanto, não restou configurada a prescrição intercorrente no caso em análise, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025